Tribunal: TJES
Processo: 0000609-66.2016.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000609-66.2016.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLUCIA COIMBRA COUTINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000609-66.2016.8.08.0052

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARLUCIA COIMBRA COUTINHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO INOMINADO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO.
CONDICIONAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO À APRESENTAÇÃO DE NOVO LAUDO MÉDICO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARLUCIA COIMBRA COUTINHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, a autora afirma ser portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 e ser portadora de obesidade de grau 2, em vista disso, a médica que a acompanha prescreveu o medicamento Liraglutida na dose 3mg, em caráter de urgência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a DECISÃO LIMINAR de fls. l9l20 dos autos.

P. R. Intimem-se. Sem custas processuais.

Irresignado com a sentença, o Estado interpôs Recurso Inominado, argumentando que a data de distribuição da presente ação foi anterior ao acórdão do Tema 106 do STJ, que elenca os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos, o que implica dizer que é impossível exigir tais requisitos de uma ação que estava pendente de julgamento quando foi publicado o referido acórdão. Enfatiza ser cabível a análise a partir do entendimento jurisprudencial anterior ao Tema 106 do STJ, isto é, a mera demonstração da imprescindibilidade do medicamento. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

O réu, ora recorrido, apresenta contrarrazões, onde impugna as alegações recursais e defende a manutenção da r. sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, em relação a alegação de que a parte recorrida não ter se manifestado sobre a intimação, configuraria abandono da causa, entendo que não ocorreu no presente caso, dado que artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado,
pessoalmente
, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

Desta feita, da análise dos autos,
verifico que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar seguimento a presente ação.

Pois bem, sabe-se que o
direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

In casu
, os requisitos do Tema 106 não podem ser utilizados para este caso, uma vez que os autos já haviam sidos distribuídos e estavam pendentes antes do referido julgamento.

Se observa, no próprio teor do julgado, que a modulação dos efeitos não abarca as ações anteriores à data 04/05/2018, vide:

Tema:
106

Processo(s):
REsp 1.657.156/RJ

Relator:
Min. Benedito Gonçalves

Tese firmada:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS

exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por

médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Modulação de efeitos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento" (trecho do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).

Data da publicação do acórdão:
4/5/2018.

Sendo assim, bastaria a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme o entendimento jurisprudencial anterior ao Tema 106, o que, ao meu ver, foi confirmado pelo laudo de fl. 15 (autos digitalizados).

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento dos medicamentos descritos no laudo médico (Liraglutida 3mg) pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da recorrente.

Contudo, condiciono a manutenção do fornecimento do medicamento com a apresentação de novo laudo médico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, APENAS para condicionar a manutenção do fornecimento do medicamento à apresentação de novo laudo médico pela parte recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo a recorrida ser intimada
pessoalmente
, e advertida de que a sua inércia importará na extinção do processo por abandono da causa. Até o término deste prazo não será possível a suspensão do fornecimento, nem após, caso seja apresentado o laudo, sob pena de
astreintes no valor de R$ 500,00 por dia
e demais cominações legais ao administrador responsável.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Sem condenação em honorários ante o resultado do recurso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)